Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-84.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000826-84.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA - MT
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA"
RECORRIDA: JOSÉ EDSON BOTELHO SILVA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/202 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIAMÁTICAS- EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu passagens aéreas junto a empresa Requerida AVIANCA, para viajar do trecho de Guarulhos (conexão Bogota) e destino final Lauderdale no dia 11/01 às 12h45. Contudo, ao chegar no aeroporto de Cuiabá/MT foi informada que o voo estava atrasado em razão de impedimento operacionais, acabou que o voo foi direcionado para Medelin (outro aeroporto da conexão) e a Requerida a realocou em outro voo somente no dia seguinte tendo que pernoitar no aeroporto, em decorrência da alteração unilateral do voo originalmente contratado, acabou que o destino final (Lauderdale) mudou para MIAMI, tendo mais uma alteração em seu voo, agora no destino final.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 ( Dez mil reais).
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A alegação da Requerida de que o cancelamento se deu por condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade.
6. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 24h do horário inicialmente contratado.
7. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO ESPECIFICADOS. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. ATRASO DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo atraso/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A exculpativa da empresa Recorrida de que o cancelamento do voo se deu em razão de motivos técnicos operacionais não restou demonstrada. Aliás, sequer restou especificado no que consistiria esses “motivos técnicos operacionais”, sendo imperioso consignar que a manutenção em aeronaves não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configuram fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.
3. In casu, o cancelamento do voo originariamente contratado fez com o que a consumidora chegasse ao seu destino final com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de atraso, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
4. Neste ponto, insta ressaltar que a consumidora esclareceu a impossibilidade de viajar nos horários disponibilizados ainda no dia 02/01/2020 (18h00min ou 20h00min), já que chegaria durante a madrugada em Cuiabá, horário em que não haveria ônibus disponível para a viagem até a cidade em que reside, de sorte que passaria a noite sozinha na rodoviária. Portanto, justificável a necessidade de reacomodação para o voo do dia 03/01/2020, que sairia no mesmo horário daquele originariamente contratado e cancelado.
5. Danos morais que no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000469-73.2020.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000826-84.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELA APARECIDA GALEGO - CPF: 286.304.508-35 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025